Tribunal: TJMT
Processo: 1030305-29.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030305-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KAIRO RUAN GONCALVES DUARTE - CPF: 033.873.141-59 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0565-33 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1030305-29.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

RECORRENTE: KAIRO RUAN GONCALVES DUARTE

RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2022

EMENTA

Recurso inominado – relação de consumo – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – ABUSO DO DIREITO DE COBRANÇA – sentença de parcial procedência – insurgência da parte reclamante – pleito de majoração DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM fixado em valor irrisório – majoração – recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A vista de tais critérios, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do autor para condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

O Recorrente narra na inicial que é procurador da empresa pertencente a sua irmã, que por sua vez, é cliente da Recorrida. Informa que na data de 30/08/2021foi surpreendido com o comparecimento do funcionário da empresa Requerida, Sr. Bruno Vinicius Pereira de Sousa Matos, no local onde funciona a empresa e furou os pneus do veículo estacionado, que era locado pela empresa.

Ocorre que ao sair para verificar o ocorrido, iniciaram-se discussões entre o Recorrente e funcionário da Recorrida e entraram em vias de fato, tendo até causado escoriações, como consta nos depoimentos do Boletim de Ocorrência

Em sua defesa, a empresa não apresentou qualquer prova em contrário as alegações da exordial, aduzindo apenas que pode realizar as cobranças pois o contrato é válido.

Não se discute se o Recorrente estaria inadimplente ou não, eis que independente da insatisfação comercial entre as partes, o meio adotado pela empresa Recorrida não é o que se espera numa sociedade desenvolvida e regida por leis, que garantem a todos os seus direitos e deveres.

Assim, mesmo que o Recorrente estivesse com alguma pendencia, há meios legais para se realizar a cobrança.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade perpetrada, merecendo retificação apenas no que tange ao valor da condenação imposta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, em observância ao acima exposto, bem como atento às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação por danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022